Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603163-17.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-07-29
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
30/07/2024
Número: 0603163-17.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 26/01/2024
Relator: JOSE RODRIGO SADE
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual -ELEIÇÕES 2022- LILIAN CARLA DE FREITAS-
SOLIDARIEDADE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 LILIAN CARLA DE FREITAS DEPUTADO
ESTADUAL (EMBARGANTE)
LILIAN CARLA DE FREITAS (EMBARGANTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43921916
30/07/2024
08:27
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.606

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603163-
17.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: LILIAN CARLA DE FREITAS
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR75822-A
ADVOGADO: ALINE RIBEIRO PEREIRA - OAB/PR93129
ADVOGADO: VICTOR CIRYLLO ROZATTI - OAB/PR108679
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M E N T A
-
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O . P R E S T A Ç Ã O D E
CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATO
AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E NÃO
ACOLHIDOS. FIXAÇÃO DA NATUREZA
PROTELATÓRIA.

1. Não configura omissão sanável pela via
dos embargos quando a decisão combatida
analisou a questão à luz da legislação e
jurisprudência mais atual e concluiu em
sentido contrário aos argumentos do
embargante, não se prestando os
aclaratórios para submeter o feito a novo
julgamento.

2. Embargos conhecidos e não acolhidos.
Fixação da natureza protelatória, sem
imposição de multa.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
Num. 43921916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008275139700000042876529
Número do documento: 24073008275139700000042876529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:27:42

os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 29/07/2024

RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO

Tratam-se de embargos de declaração (id. 43793998) opostos por LILIAN CARLA DE
FREITAS em face do acórdão nº 63.028, por meio do qual esta Corte desaprovou suas contas
das eleições de 2022 e determinou o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

Alega o embargante que as contas foram desaprovadas em razão de omissão de gastos na
prestação de contas parcial, todavia, o acórdão foi omisso ao não abordar o tema à luz do art. 76
da Resolução TSE nº 23.607/19.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição dos embargos (id.
43853269).

É o relatório.

VOTO

Admissibilidade

Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no
DJE do dia 18/12/2023 (id. 43789324) e as razões foram protocoladas em 22/01/2024 (id.
43793998).

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos
embargos, passando de plano à sua análise.

Mérito

A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se
no artigo 275 do Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que
possuem a seguinte redação:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Num. 43921916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008275139700000042876529
Número do documento: 24073008275139700000042876529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:27:42

No caso posto a julgamento, o embargante aponta a ocorrência de omissão,
uma vez que as contas foram desaprovadas em razão de omissão de gastos na
prestação de contas parcial, todavia, o acórdão não teria abordado o tema à luz do art. 76
da Resolução TSE nº 23.607/19.

Aduz que as contas teriam sido desaprovadas por mero descumprimento de
prazo, todavia, o mencionado dispositivo "enfatiza que os erros formais e/ou materiais
corrigidos NÃO ensejam desaprovação e aplicação de sanção".

Os argumentos não comportam trânsito, na medida em que o ponto foi
analisado à luz das normas que regem as prestações de contas e dos precedentes
firmados no Tribunal Superior Eleitoral e nesta Corte Regional, chegando-se a conclusão
diversa daquela afirmada pelo embargante.

Ademais, a omissão de gastos na prestação de contas parcial não foi a única
irregularidade que se configurou, havendo também a ausência de comprovação de
despesas que somaram R$ 13.000,00 e impactaram em 26,21% as despesas totais
contratadas; ausência de comprovação de despesas com combustíveis e locação de
notebook, divergência entre as informações registradas na prestação de contas e aquelas
obtidas a partir dos extratos eletrônicos.

No ponto arguido pela embargante, verificou-se a omissão de R$ 14.720,91
na prestação de contas parcial, o que impactou 29,72% das despesas totais.

O voto condutor destacou a obrigação imposta pela norma a todos os
candidatos e partidos, bem como a evolução jurisprudencial do Tribunal Superior Eleitoral
sobre o tema no sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre as receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados
foram contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas as
circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena
de tornar inócuas tais exigências legais" [TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min.
Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original].

E, ainda, que "o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na
prestação de contas parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às
eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve ser considerada como apta a
prejudicar a transparência e a confiabilidade das contas. [TSE, REspEl nº 060071541/GO,
rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE 15/06/2022, não destacado no original]

Nesse contexto, construiu-se a jurisprudência desse regional aplicável para
as eleições de 2022 no sentido de que "A ausência de registro na prestação de contas
parcial, de doações e gastos eleitorais realizados anteriormente à data inicial para entrega
da parcial, e não informados à época, nos termos do art. 47 da Resolução-TSE nº
23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a transparência, controle e
fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de irregularidade de 88,48% em
relação ao total de recursos movimentados durante a campanha [TRE-PR, PCE nº
060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023].

A questão é óbvia. Se bastasse ao candidato que omitiu receitas e despesas
Num. 43921916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008275139700000042876529
Número do documento: 24073008275139700000042876529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:27:42

na prestação de contas parcial informá-las por ocasião da prestação de contas final, a
obrigatoriedade da parcial se tornaria letra morta. Ademais, a prestação de informações
antes do pleito possui finalidade ímpar no sentido de municiar o eleitor com mais
elementos para que conheça o candidato a partir do entendimento de quem o está
financiando e onde estão sendo alocados os recursos financeiros.

Ainda, a se registrar que, havendo mais de uma causa suficiente, de forma
autônoma, para a desaprovação, e sendo manifesto que não havia qualquer omissão no
acórdão embargado, os presentes embargos tinham manifestou intuito protelatório, o que
fica desde logo registrado.

Portanto, não havendo no caso concreto omissão sanável pela via dos
embargos, impõe-se sua rejeição.

CONCLUSÃO

Forte nos argumentos expendidos, CONHEÇO dos embargos de declaração
e, no mérito, REJEITO-OS, nos termos da fundamentação.

JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603163-17.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. JOSE RODRIGO SADE -
EMBARGANTE: LILIAN CARLA DE FREITAS - Advogados do(a) EMBARGANTE: LEANDRO
SOUZA ROSA - PR30474-A, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR75822-A, ALINE
RIBEIRO PEREIRA - PR93129, VICTOR CIRYLLO ROZATTI - PR108679

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2024

Num. 43921916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 30/07/2024 08:27:51
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24073008275139700000042876529
Número do documento: 24073008275139700000042876529
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 30/07/2024 13:27:42